Tribunal: TJMT
Processo: 1008312-05.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008312-05.2024.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO/MT
RECORRENTE: FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA
RECORRIDO: VAGNER JOÃO DE MELLO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. CARGA RECUSADA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação de danos por estadia, proposta por VAGNER JOÃO DE MELLO contra FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA, em razão do atraso no descarregamento de carga agrícola transportada no mês de junho de 2024, que ultrapassou o limite legal de 5 (cinco) horas previsto no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007.
2. A sentença de 1o grau julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.108,97, corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.
3. A recorrente alegou preliminarmente a ilegitimidade ativa do recorrido, por supostamente não atender aos requisitos de transportador autônomo previstos no art. 2o da Lei 11.442/2007. No entanto, conforme reconhecido na sentença, o recorrido comprovou sua inscrição no RNTRC e constava como motorista no DACTE, na qualidade de subcontratado, (ID. 336511373) o que já é suficiente para afastar tal preliminar.
4. No mérito, sustenta ausência de prova do horário de chegada e que a recusa da carga por suposta avaria isentaria a ré da responsabilidade pela demora. Contudo, ficou comprovado nos autos que o transportador chegou no dia 05/06/2024, com carga inicialmente recusada por questões de classificação, bem como sua permanência no local até nova liberação e efetiva descarga, concluída somente em 08/06/2024 às 10h57, o que gerou tempo de espera superior ao legal.
5. A responsabilidade pelo acondicionamento e classificação da carga não recai sobre o transportador, mas sobre a parte contratante. A própria requerida aplicou “expurgo” no milho recusado, validando a carga após novo laudo de classificação. Ademais, a ré não forneceu documento obrigatório nos moldes do art. 11, § 9o da Lei 11.442/2007 e do art. 32 da Resolução ANTT no 4799/2015, o que configura presunção de veracidade da narrativa do transportador.
6. Segundo reiterada jurisprudência, inclusive da própria Turma Recursal Cível de Mato Grosso, é devido o pagamento de indenização pela estadia quando comprovado o tempo de espera superior ao legal, ainda que ocorram recusas parciais ou ajustes na carga, devendo a indenização ser calculada separadamente do valor do frete:
7. "TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO. CARGA RECUSADA. NECESSIDADE DE RETORNO À ORIGEM PARA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA CARGA. DIREITO A INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER CALCULADA SEPARADAMENTE AO VALOR PAGO A TÍTULO DE FRETE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO DE FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA CONHECIDO E IMPROVIDO."
(N.U 1001845-44.2023.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 01/07/2024, DJE 05/07/2024)
8. Aplicável também o princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois inadmissível que a ré, ao deixar de fornecer documento essencial ao transportador, exija prova que somente ela poderia produzir e com isso gerar desequilíbrio processual e ofensa à boa-fé objetiva.
9. Diante do exposto, rejeitam-se as preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, nega-se provimento ao recurso inominado, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008312-05.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VAGNER JOAO DE MELLO - CPF: 110.730.698-18 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRENTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026